Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LÍDER MÁQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERAÇÃO LTDA em face do v. acórdão constante do ID 13401524. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da ré/embargada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora